Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. ÔNUS. RATEIO ENTRE AS PARTES. DETERMINAÇÃO LEGAL.

1. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser "rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". Trata-se de disposição expressa na Lei, a qual não contempla relativização em decorrência do ônus da prova atribuído às partes.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.